Tribunal: TJDFT
Processo: 0030073-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA ALUGUÉIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGÍTIMO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a regra ser que os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC, excepcionalmente, é possível estabelecer a verba honorária de acordo com o §8o do mesmo artigo, naturalmente tendo em vista as disposições dos incisos I a IV do parágrafo 2o.
2. Embora o art. 85, §8o, do CPC, não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o CPC (art. 8o), a jurisprudência desta Corte, excepcionalmente, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo valor fixado com base na regra geral se mostre excessivo.
3. Não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo patrono, razão pela qual, deve-se observar o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos advogados para se chegar a uma remuneração justa e adequada.
4. Recurso parcialmente provido.